Tribunal: TRF3
Processo: 5032424-14.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
315/575)

5032424-14.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032424-14.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: WILLIANS ROBERTO ALEIXO VEIGA, ROSENILDE LOPES DA SILVA, DILMA FRANCISCA ROSA, ELISABETH DA SILVA, ELISABETE CHAVES DA SILVA, ANTONIA CICERA MONTEIRO OLIVEIRA, ROSIMARE FERREIRA DA PAZ, RENATA ALESSANDRA AMBROSIO DIAS, ROBERTA ALVES DOS SANTOS, ROSANGELA DO NASCIMENTO, RITA DE CASSIA DA CONCEICAO, RAIMUNDA DANTAS CARNEIRO, SABRINNA DE ANDRADE FERREIRA, FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA SILVA, LOURDES RODRIGUES DOMINGUES GARCIA, MARIA DAMIANA DA SILVA, APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA, PRISCILA DE OLIVEIRA NARA, ALINE RIBEIRO SOUZA, MARIA DUARTE LIMA, CICERA DE SOUZA, VANICLEIDE GERMINIANA DE OLIVEIRA, IARA REGINA GURGEL DUARTE SOUZA, CARMEN CLARINDO SILVA, FRANCISCA ALRINEIDE DA SILVA, IRANI DE JESUS CHAVES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA D ARC ALVES DE SOUZA AMARAL, JOSE RENATO TAVARES, APARECIDA MATIAS DE JESUS, ELIAS DE SOUSA PAES, WILLIAM CAVALCANTI DO NASCIMENTO, EDUARDO CORDEIRO, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, FLABIA GABRIELA GUALTER JORGE, CLEUSA TEIXEIRA OLIVEIRA, DANIELA DE JESUS CHAVES DA SILVA, ALESSANDRA ALVES MARTINS, TELMA LIMA DO NASCIMENTO, ANA PAULA DOS SANTOS, APARECIDA PINHEIRO DA COSTA, MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CINTIA ELAINE DA SILVA - SP408587-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIVIA GIOVANINI DE LIMA

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GIOVANNI CAMARA DE MORAIS - MG77618-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RISCO ESTRUTURAL EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-MORADIA E AJUDA DE CUSTO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por mutuários contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a construtora e a instituição financeira iniciem obras de reparação estrutural em empreendimento habitacional financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - FAR.

Os agravantes alegam a existência de graves vícios construtivos no Condomínio Residencial Portal Flora, em Guarulhos/SP, Bloco 03, com fissuras, rachaduras e “descolamento” estrutural decorrentes de possível saturação do solo e fluxo de água subterrânea. Sustentam risco à integridade física dos moradores e requerem a concessão de auxílio-moradia até a comprovação da segurança da edificação.

Em decisão monocrática no agravo de instrumento, foi deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar que as agravadas paguem auxílio-moradia mensal de R$ 900,00 aos agravantes, bem como ajuda de custo de R$ 2.700,00 para mudança. Contra essa decisão, a Caixa Econômica Federal interpôs agravo interno.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à desocupação do imóvel e ao pagamento de auxílio-moradia diante da existência de vícios construtivos e risco estrutural no empreendimento habitacional; e (ii) saber se os argumentos e documentos apresentados pela instituição financeira no agravo interno são suficientes para afastar a probabilidade do direito e o perigo de dano reconhecidos na decisão agravada.

III. Razões de decidir

Laudo recente da Defesa Civil do Município de Guarulhos aponta a existência de anomalias estruturais no edifício, com deslocamentos angulares entre módulos da construção e progressiva evolução das deformações, indicando riscos imponderáveis.

A documentação técnica e os registros fotográficos evidenciam a plausibilidade das alegações dos mutuários e demonstram a necessidade de medidas imediatas para resguardar a segurança dos moradores, sendo cabível a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

O monitoramento estrutural indicado pela instituição financeira e o parecer técnico produzido unilateralmente não afastam, nesta fase processual, a possibilidade de risco à integridade física dos moradores, circunstância que exige dilação probatória a ser realizada na ação principal.

Diante da possível ausência de condições de habitabilidade do imóvel e da necessidade de resguardar o direito fundamental à moradia digna, é legítima a imposição às responsáveis pelo empreendimento do custeio temporário de moradia alternativa aos mutuários, até a realização de perícia judicial que ateste a segurança definitiva da edificação.

Os argumentos deduzidos no agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a determinação de pagamento de auxílio-moradia e ajuda de custo para mudança.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Demonstrada a plausibilidade da existência de vícios construtivos e risco estrutural em empreendimento habitacional, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o pagamento de auxílio-moradia aos mutuários até a comprovação da segurança da edificação. 2. Parecer técnico unilateral e monitoramento estrutural não afastam, por si sós, o perigo de dano quando laudo oficial aponta riscos estruturais relevantes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5026470-89.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032424-14.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: WILLIANS ROBERTO ALEIXO VEIGA, ROSENILDE LOPES DA SILVA, DILMA FRANCISCA ROSA, ELISABETH DA SILVA, ELISABETE CHAVES DA SILVA, ANTONIA CICERA MONTEIRO OLIVEIRA, ROSIMARE FERREIRA DA PAZ, RENATA ALESSANDRA AMBROSIO DIAS, ROBERTA ALVES DOS SANTOS, ROSANGELA DO NASCIMENTO, RITA DE CASSIA DA CONCEICAO, RAIMUNDA DANTAS CARNEIRO, SABRINNA DE ANDRADE FERREIRA, FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA SILVA, LOURDES RODRIGUES DOMINGUES GARCIA, MARIA DAMIANA DA SILVA, APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA, PRISCILA DE OLIVEIRA NARA, ALINE RIBEIRO SOUZA, MARIA DUARTE LIMA, CICERA DE SOUZA, VANICLEIDE GERMINIANA DE OLIVEIRA, IARA REGINA GURGEL DUARTE SOUZA, CARMEN CLARINDO SILVA, FRANCISCA ALRINEIDE DA SILVA, IRANI DE JESUS CHAVES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA D ARC ALVES DE SOUZA AMARAL, JOSE RENATO TAVARES, APARECIDA MATIAS DE JESUS, ELIAS DE SOUSA PAES, WILLIAM CAVALCANTI DO NASCIMENTO, EDUARDO CORDEIRO, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, FLABIA GABRIELA GUALTER JORGE, CLEUSA TEIXEIRA OLIVEIRA, DANIELA DE JESUS CHAVES DA SILVA, ALESSANDRA ALVES MARTINS, TELMA LIMA DO NASCIMENTO, ANA PAULA DOS SANTOS, APARECIDA PINHEIRO DA COSTA, MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CINTIA ELAINE DA SILVA - SP408587-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIVIA GIOVANINI DE LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GIOVANNI CAMARA DE MORAIS - MG77618-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA.

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal David Dantas (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Willians Roberto Aleixo Veiga e outros em face de decisão, proferida nos autos do Processo n. 5035719-92.2025.4.03.6100, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés Caixa Econômica Federal e a empresa Qualyfast Construtora Ltda., solidariamente, no prazo improrrogável de 15 dias, iniciem as obras de reparação do empreendimento, devendo apresentar a este Juízo, no mesmo prazo, o cronograma detalhado da intervenção técnica e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável, visando à eliminação imediata dos vícios construtivos e do risco de colapso.

Os mutuários, ora agravantes, clamam pela tutela de urgência para que possam aguardar com segurança até que seja atestado que a moradia, adquirida pelo Programa Minha Casa Minha Vida - FAR, encontra-se fora de risco de desabamento. Asseveram que a decisão agravada ignorou a falha primária da construção do empreendimento - a ausência de sondagem de solo – e que este fato coloca em perigo a integridade física dos moradores, em virtude da existência de uma mina d’agua, ocasionando a saturação do solo, desestabilizando a construção e provocando fissuras, rachaduras nos imóveis e 'descolamento' das estruturas.

Tendo o recurso distribuído para minha relatoria, proferi decisão para deferir parcialmente a tutela de urgência e determinar que as agravadas paguem o auxílio moradia mensal aos agravantes, no valor de R$ 900,00, a ser mantido até que laudo pericial judicial ateste a segurança definitiva do imóvel, além da ajuda de custo pela mudança, no valor de R$ 2.700,00 para cada agravante.

Esta decisão foi impugnada pela Caixa Econômica Federal por agravo interno.

Pelos autores foram apresentadas as contraminutas ao agravo de instrumento (id 354284829) e ao agravo interno (id 357006148).

Em complemento ao agravo interno, a instituição financeira acostou aos autos cópias das plantas do empreendimento Condomínio Portal Flora (Bloco 3).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal David Dantas (Relator):

Nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da decisão por mim lavrada, que ora transcrevo:

“Compulsando os autos originários (Processo n. 5035719-92.2025.4.03.6100), depreende-se que os autores/agravantes foram contemplados pelo programa de habitação popular e são litisconsortes na ação principal e suplicam por providências para assegurar o bem estar e a segurança da habitação onde residem.

No caso, o agravante Willians Roberto Aleixo Veiga propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência em face da Caixa Econômica Federal e da Construtora Qualyfast Construtora Ltda.

O agravante reside no empreendimento Condomínio Residencial Portal Flora, localizado em Guarulhos/SP, construído pela supracitada construtora Qualyfast e financiado pela instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo projeto Minha Casa Minha vida – FAIXA I do governo federal.

O condomínio Portal Flora possui 4 (quatro) subcondomínios, compostos por 6 blocos, com 06 portarias, sendo que o conjunto em questão refere-se à Portaria Flamboyant, entregue a partir de 2016.

Cada prédio, que é denominado por numerais, possui 3 (três) blocos – A, B e C – e cada bloco está unido por caixas de escadas centrais, estruturas independentes. Nesses autos, o prédio que está se discutindo é o de número 3.

Não obstante a entrega do empreendimento em 2016, a Defesa Civil do município de Guarulhos, no ano seguinte, em 2017, emitiu uma notificação de interdição, determinando a desocupação do imóvel para obras de estabilidade e segurança para manutenção da moradia, tal interdição foi reconhecida pela construtora Qualyfast, que, na ocasião prestou seus devidos cuidados, realocando essas famílias para uma habitação temporária em um hotel, até que as obras de melhoria fossem concluídas.

As providências não foram efetivas, pois as avarias foram constatadas em 2018, com aparecimento de rachaduras, demandando novas medidas em 2019.

Em 2025, a Defesa Civil de Guarulhos foi novamente acionada e foram feitos dois laudos:

Primeiramente foi feita a vistoria no dia 24/08/2025 (id 470628422) e por esse documento foi atestado: “No presente momento não existe risco iminente de ruína, mas o Síndico Sr Robert Calazans, a Sub Síndica Sra Luciana Garcia bem como a reclamante, foram orientados a continuar acompanhando com atenção a movimentação das estruturas, bem como contratar com brevidade uma empresa especializada para emitir laudo técnico conclusivo das causas da patologia, (...)”.

Em 09/09/2025 (id 470587562), a Defesa Civil apurou, após vistoria: “Em vistoria no Condomínio Residencial Flamboyant, especificamente no bloco 03, constatamos a existência de diversas anomalias sendo as principais caracterizadas pelos “descolamentos” decorrentes de deslocamentos angulares, imagens 01/04, com afastamentos e aberturas, entre as caixas de escadas e os módulos de apartamentos, constatamos também que as superfícies de contato das cx.de escada com os módulo de apartamentos continuaram planas e regulares indicando que não há vínculos estruturais ou qualquer outro tipo de amarração entre eles e essas aberturas não se tratam de trincas ou rachaduras e não têm origem em falhas de manutenção, apesar delas existirem, e também não são juntas de dilatação, portanto tratam-se de anomalias ENDÓGENAS originarias de erros de projetos, de execução ou dos materiais utilizados da própria construção da edificação.” O laudo é instruído com fotos que demonstram as avarias de forma explícita e, quanto ao riscos, o documento técnico expõe: “Entendemos que os Riscos neste momento são imponderáveis porque os deslocamentos angulares entre as caixas de escadas e os módulos de apartamentos vêm aumentando gradativamente (comprovados pelas diferenças das aberturas totais, até presente data, com as espessuras dos mastiques aplicados quando da primeira interdição, jan/2017, que servem como referências) e já deveriam ter se estabilizados o que sinaliza que os recalques verticais e angulares das deformações na estrutura de fundação continuam ocorrendo provavelmente relacionados com o fluxo d ́agua proveniente do lençol freático sob bloco 03 que pode estar causando estragos provocando recalques por adensamento (diminuição do volume do solo, sob fundação, causado pela expulsão de água de seus poros) ...”

Por sua vez, a decisão agravada ponderou pela plausibilidade do direito dos requerentes e, ainda, concluiu que há risco estrutural relevante, porém, considerou ser necessária a manifestação da parte contrária e a produção de prova pericial. Assim, entendeu que a tutela de urgência seria concedida de forma parcial, convertendo o pedido de custeio da moradia em comando judicial de reparação estrutural imediata.

Outrossim, a parte agravante requer, por este recurso, a tutela a fim de resguardar a segurança, medida que deve ser concedida por restar evidenciada a urgência, conforme apurado pelo laudo de Defesa Civil de 09/09/2025, apto a demonstrar que as avarias são antigas e que há agravamento devido a acomodação do solo, fato que já deveria ter sido estancado.

Além disso, deve se acrescentar que a medida revela-se mais necessária por ser um quadro recorrente, pois, conforme relatado, no ano de 2017, fora determinada a desocupação do mesmo empreendimento, por vícios construtivos, a evidenciar que a edificação possui severos problemas estruturais, plenamente constatável pelas fotografias acostadas aos autos que demonstram de forma nítida o ‘descolamento’ das estruturas (id 470587566 - pg. 25/33).

As unidades autônomas e as áreas comuns devem ser plenamente habitáveis cabendo aos responsáveis pelo empreendimento arcar com as despesas de moradia, caso verificada a ausência das condições de habitabilidade ou segurança.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE DA CEF NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL. MOJARAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO DO VALOR À LUZ DA NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. A questão controversa trazida aos autos, diz com a pretensão dos Agravantes em compelir as Rés ao custeio das despesas de moradia enquanto não restabelecidas as condições de habitabilidade de seu imóvel, adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A jurisprudência tem admitido a imposição do pagamento dos alugueis, em caso de sinistro do imóvel financiado, tendo em vista que as despesas em questão são decorrência direta dos danos que atingiram o imóvel e obrigaram os autores a desocupá-lo, visando, ainda, a proteção dos princípios constitucionais da moradia e da dignidade da pessoa humana, já que, diante do comprometimento da estrutura do prédio por vício na construção, faz-se necessária a desocupação da unidade habitacional para que as obras de recuperação se realizem, bem como para resguardar a integridade física dos moradores.

3. Precedentes.

4. Na hipótese dos autos a perícia técnica comprovou a existência de graves anomalias na Área Comum do Condomínio – que prejudicam seu uso e habitabilidade, de modo que resta evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Não se pode permitir que os autores continuem usando o imóvel com risco de maiores danos na edificação e até mesmo as pessoas que o habitam, em razão do estado de deterioração e da demora para solução integral dos vícios de construção, o que justifica, nesse momento processual, a concessão da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do CPC/15, para garantir o pagamento de aluguel de um imóvel equivalente.

5. Resta suficientemente demonstrada a verossimilhança das alegações dos agravantes, no que tange à insuficiência do valor fixado pelo Juízo de Origem, para custear o aluguel de imóvel compatível com a sua propriedade.

6. Conforme entendimento já firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o critério a ser considerado para fixação do valor não está relacionado, necessariamente à determinado percentual sobre o valor do imóvel em si, mas sim a garantia de que os mutuários, providos de habitarem sua própria residência, possam se utilizar dessa verba, para alugar imóvel assemelhado, atendendo às necessidades mínimas dos mutuários e seus familiares, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Em demandas similares à presente, ajuizada por mutuários adquirentes de unidades imobiliárias no mesmo condomínio, o Juízo de origem determinou o pagamento de aluguel de imóvel similar ao dos autores, no montante de R$2.000,00, valor inclusive, que se se revela razoável e próximo aos orçamentos apresentados pelos Agravantes, de custo de locação de imóveis semelhantes àquele objeto dos autos.

8. Dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, e impor aos réus CEF e UNIKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP, solidariamente, a obrigação de custear o valor correspondente ao aluguel de um imóvel similar ao aqui descrito, no valor provisório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação supra.”

(TRF3, ai 5026470-89.2022.4.03.0000, Primeira Turma, Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy Filho, j. )

Pelo exposto, deve ser deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar que as agravadas paguem o auxílio moradia mensal aos agravantes, no valor de R$ 900,00, a ser mantido até que laudo pericial judicial ateste a segurança definitiva do imóvel, além da ajuda de custo pela mudança, no valor de R$ 2.700,00 a cada agravante.

Por ora, indeferido a fixação da multa diária (astreintes) em caso de descumprimento.

Ressalto que as providências determinadas acima não se sobrepõem a todas as medidas impostas na decisão agravada para que as agravadas, solidariamente, iniciem as obras de reparação da estrutura do Bloco 03 – Conjunto Flamboyant do Condomínio Residencial Portal Flora.

Nesse ensejo, defiro parcialmente a tutelapleiteada, na forma acima exposta, até ulterior decisão.”

Nas suas razões do agravo interno, a Caixa Econômica Federal protestou contra o deferimento parcial da tutela de urgência aos mutuários, sem a sua prévia oitiva e sem a exata dimensão do caso, pois omitidas pelos agravantes as intervenções já realizadas no imóvel e o acompanhamento realizado, providências que afastam o risco do colapso do empreendimento.

A instituição financeira também argumentou que a manutenção da ordem de desocupação do empreendimento pode ocasionar a invasão ilegal do imóvel por estranhos.

A fim de embasar as suas razões recursais, a instituição bancária acostou parecer técnico elaborado por engenheiro civil do seu quadro, que concluiu, em monitoramento instalado, que as deformações ocorridas são lentas e de pequena magnitude e que não oferecem riscos à integridade física dos moradores.

Em primeiro lugar, a hipótese aventada pela Caixa Econômica Federal, de que a desocupação do empreendimento poderá ocasionar a invasão do imóvel, não pode sobrepor ao risco à segurança física dos mutuários, que possuem direito à moradia digna, observando que houve, em 2017, ordem anterior para a desocupação, fato que demonstra a gravidade dos defeitos construtivos.

Portanto, ainda que reste comprovado que não há uma mina d’agua sob o terreno onde encontra-se assentado a edificação, os defeitos debatidos são visíveis mesmo ao leigo, perfeitamente apuráveis pelas fotos constantes no laudo elaborado pela Seção Técnica de Acompanhamento de Risco da Defesa Civil de Guarulhos, em 09/09/2025.

Os inúmeros vícios podem ser plenamente constatados pelas imagens dos “descolamentos” verificados na construção, sendo que o deslocamento de uma das torres da outra parte da edificação, segundo o próprio laudo da Defesa Civil, foi dimensionado em até 5 cm, na parte mais alta da construção (id 470587562 - pg. 2).

O documento mais recente da Defesa Civil de Guarulhos, laudo de 09/09/2025, apontou que há riscos imponderáveis. Sobre esse ponto, transcrevo, novamente, trecho do laudo, na sua integridade, para que não pairem dúvidas sobre a gravidade da situação:

“Dos Riscos

Entendemos que o Riscos neste momento são imponderáveisporque os deslocamentos angulares entre as caixas de escadas e os módulos de apartamentos vêm aumentando gradativamente (comprovados pelas diferenças das aberturas totais, até presente data, com as espessuras dos mastiques aplicados quando da primeira interdição, jan/2017, que servem como referências) e já deveriam ter se estabilizados o que sinaliza que os recalques verticais e angulares das deformações na estrutura de fundação continuam ocorrendo provavelmente relacionados com o fluxo d ́agua proveniente do lençol freático sob bloco03 que pode estar causando estragos provocando recalques por adensamento (diminuição do volume do solo, sob fundação, causado pela expulsão de água de seus poros) processo lento característicos dos solos argilosos saturados ou até recalques por carreamento de solo que somados com as demais anomalias endógenas representam Riscos imponderáveis e vale lembrar que esses deslocamentos angulares ultrapassaram os valores limites de referência estabelecidos no estado limite de deformações excessivas para uso das estruturas além dos efeito visuais desagradáveis.”

Do trecho acima, colhe-se que, comparado com a mediação anterior elaborada em 2017, as deformações avançaram e não houve estabilização. Além disso, os deslocamentos angulares ultrapassaram os valores limites de referência, fato a implicar no alerta sobre a construção, devidamente apurável pelas imagens fotográficas de impressionantes fendas.

Por outro lado, a Caixa Econômica Federal noticia a realização do monitoramento, como pode ser compreendido da sua afirmação trazida nas razões do agravo interno: “Neste cenário, a providência técnica correta é a de monitorar o empreendimento até que se constate a plena estabilização do imóvel (o que já vem acontecendo) e, no momento da constatação da estabilização, realizar os reparos necessários.” (id 354314863 – pg. 11).

Da afirmação acima, depreende-se que as rés aguardam a estabilização da construção/solo para, assim, realizar os reparos. Porém, em vista da movimentação verificada, ainda que mínima, depreende-se que o monitoramento não afasta por completo os riscos.

Nesse contexto, o Parecer Técnico juntado pela Caixa Econômica Federal, elaborado por engenheiro civil do quadro de funcionários da gerência técnica da instituição bancária e o atesto de que a construção não oferece riscos, devem ser contraditados, exigindo-se dilação probatória a ser produzida nos autos da ação de conhecimento.

Do mesmo modo, a argumentação da CEF de que a instabilidade apresentada em 2017 foi prontamente atendida e sanada pela Construtora Qualyfast também deve ser debatida na ação de conhecimento, haja vista que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória.

Por ser incontestável a necessidade de reparação dos defeitos e, ainda que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau tenha interpretado que os risco verificados não são iminentes e tenha modulado a tutela e determinado a reparação imediata pelas rés, deve ter anotado que a própria Caixa afirma ser necessária a estabilização da construção para, assim, efetuar os reparos.

Ressalte-se que a tutela de urgência para a desocupação do imóvel foi concedida, pois anexado, às razões do presente agravo de instrumento, o laudo da Defesa Civil do Município de Guarulhos, sendo este documento oficial confeccionado em data recente; ilustrado com registros fotográficos e com apontamentos indicando a gravidade da situação.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROPOSTO PELOS MUTUÁRIOSe NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RISCO ESTRUTURAL EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-MORADIA E AJUDA DE CUSTO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por mutuários contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a construtora e a instituição financeira iniciem obras de reparação estrutural em empreendimento habitacional financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - FAR.

Os agravantes alegam a existência de graves vícios construtivos no Condomínio Residencial Portal Flora, em Guarulhos/SP, Bloco 03, com fissuras, rachaduras e “descolamento” estrutural decorrentes de possível saturação do solo e fluxo de água subterrânea. Sustentam risco à integridade física dos moradores e requerem a concessão de auxílio-moradia até a comprovação da segurança da edificação.

Em decisão monocrática no agravo de instrumento, foi deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar que as agravadas paguem auxílio-moradia mensal de R$ 900,00 aos agravantes, bem como ajuda de custo de R$ 2.700,00 para mudança. Contra essa decisão, a Caixa Econômica Federal interpôs agravo interno.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à desocupação do imóvel e ao pagamento de auxílio-moradia diante da existência de vícios construtivos e risco estrutural no empreendimento habitacional; e (ii) saber se os argumentos e documentos apresentados pela instituição financeira no agravo interno são suficientes para afastar a probabilidade do direito e o perigo de dano reconhecidos na decisão agravada.

III. Razões de decidir

Laudo recente da Defesa Civil do Município de Guarulhos aponta a existência de anomalias estruturais no edifício, com deslocamentos angulares entre módulos da construção e progressiva evolução das deformações, indicando riscos imponderáveis.

A documentação técnica e os registros fotográficos evidenciam a plausibilidade das alegações dos mutuários e demonstram a necessidade de medidas imediatas para resguardar a segurança dos moradores, sendo cabível a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

O monitoramento estrutural indicado pela instituição financeira e o parecer técnico produzido unilateralmente não afastam, nesta fase processual, a possibilidade de risco à integridade física dos moradores, circunstância que exige dilação probatória a ser realizada na ação principal.

Diante da possível ausência de condições de habitabilidade do imóvel e da necessidade de resguardar o direito fundamental à moradia digna, é legítima a imposição às responsáveis pelo empreendimento do custeio temporário de moradia alternativa aos mutuários, até a realização de perícia judicial que ateste a segurança definitiva da edificação.

Os argumentos deduzidos no agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a determinação de pagamento de auxílio-moradia e ajuda de custo para mudança.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Demonstrada a plausibilidade da existência de vícios construtivos e risco estrutural em empreendimento habitacional, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o pagamento de auxílio-moradia aos mutuários até a comprovação da segurança da edificação. 2. Parecer técnico unilateral e monitoramento estrutural não afastam, por si sós, o perigo de dano quando laudo oficial aponta riscos estruturais relevantes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5026470-89.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento proposto pelos mutuários e negou provimento ao agravo interno da Caixa Econômica Federal , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão